Tribunal: TJDFT
Processo: 0701211-24.2020.8.07.0013
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À EDUCAÇÃO. ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO EM SALA DE AULA POR MONITOR DE GESTÃO EDUCACIONAL. NECESSIDADE COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta pelo réu em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando o réu a disponibilizar ao autor um profissional - monitor de gestão educacional - apto a atender suas necessidades especiais em sala de aula da rede pública de ensino do Distrito Federal, sem exclusividade.

2. A Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e bases da Educação asseguram o direito a um serviço de apoio especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, ao aluno portador de comprovadas necessidades especiais.

3. Comprovado nos autos por meio de relatórios médico e pedagógico, que o réu-apelado, estudante da rede pública de ensino regular do Distrito Federal, é portador de necessidades especiais, tendo sido diagnóstico com diversos transtornos que necessitam de atendimento especializado, a medida que se impõe é a manutenção contínua do monitor especializado, sem exclusividade.

4. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.